Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708344-12.2023.8.07.0014 APELANTE: PEDRO DE ANDRADE APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por PEDRO DE ANDRADE contra a sentença (ID de origem 61445239 integrada pela sentença de ID 61445244), proferida pela Primeira Vara Cível do Guará, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais movidas por PEDRO DE ANDRADE, ora apelante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O apelante requereu, de início, a concessão da gratuidade de justiça. O apelante foi intimado a apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 61816654. Na petição de ID 62243651, o procurador do autor, ora apelante, requereu a dilação de prazo de 30 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação. Dessa forma, concedo o prazo de mais 10 (dez) dias improrrogáveis, para o apelante apresentar a documentação relativa ao pedido de gratuidade ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator